Tribunal: TJDFT
Processo: 0720754-38.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. cancelamento de voo. EMPRESA AÉREA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGÊNCIA DE VIAGENS: EXCLUSIVA VENDA DE PASSAGEM AÉREA. RECURSO PROVIDO: ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

i. Aquisição de passagens (BSB/ JPA – JPA/BSB), para participação da requerente em evento de trabalho a realizar-se na cidade de João Pessoa, de 22 a 24 de maio. Cancelamento do voo pela segunda requerida com o inicial oferecimento de restituição do valor despendido. Sucede que a requerente, a priori, teria interesse na realocação em outro voo, porquanto a viagem seria a trabalho, o que teria sido negado pela empresa aérea. Após inúmeras tentativas de solucionar o imbróglio, a requerente não conseguiu ser realocada em novo voo e se viu obrigada a adquirir novas passagens (para si e seus acompanhantes) para garantir a participação em compromisso de trabalho previamente agendado (Id. 12536933 – p.3/7).
II. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela SV VIAGENS LTDA (SUBMARINO VIAGENS).
A. Conforme entendimento da Corte Superior (AgRg no Resp 1453920/CE), por ter sido o serviço prestado (pela agência de turismo) restrito à venda das passagens aéreas, não há de se falar em responsabilidade pelo inadimplemento da empresa aérea que, aliás, se encontra em recuperação judicial.
B. No mesmo sentido, o recente precedente desta 3a Turma Recursal: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AGÊNCIA DE VIAGENS - VENDA EXCLUSIVAMENTE DE PASSAGEM AEREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. 2. No entanto, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). 3. No caso em exame, o serviço prestado pela empresa de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 4. A par de tal quadro, não há razão jurídica para que a recorrente seja responsabilizada pela alegada falha na prestação do serviço a cargo da empresa aérea Oceanair Linhas Aéreas S/A, porque sua responsabilidade está limitada à compra e venda dos bilhetes. Nesse sentido ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELA CORRÉ CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A e a excluo do processo. 5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO para reformar em parte a sentença e excluir do processo a corré CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. Permanecem inalterados os demais termos da sentença. 6. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em custas adicionais e honorários advocatícios, dada a inexistência de recorrente vencido (Acórdão 1221112, DJE: 18/12/2019).
C. E como a própria inicial retrata, a empresa aérea foi quem teria ofertado a restituição dos valores, mas o consumidor teria insistido na realocação em outro voo. Logo, a relação jurídica encontrava-se restrita entre o consumidor e a OCEANAIR.
III. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de SV VIAGENS LTDA (SUBMARINO VIAGENS). Processo extinto em relação à agência de viagens. Mantida a sentença nos demais termos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).